Tribunal: TJDFT
Processo: 0756836-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756836-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DEIVID GOMES MOREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Deivid Gomes Moreira, contra ato do Juiz Fábio Martins de Lima, do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. A prisão decorreu da suposta prática do crime de injúria qualificada pela condição do sexo feminino, previsto no art. 140 c/c art. 141, § 3o, do Código Penal, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (Artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006. Consta dos autos que o paciente, estando sob o efeito de álcool ou outra substância entorpecente, proferiu xingamentos contra a vítima, que é sua própria genitora, chamando-a de “desgraça” e de “cobra”. Na audiência de custódia, o MM. Juiz a quo, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a fim de resguardar a ordem pública. O impetrante sustenta que a decisão é teratológica, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 313 do CPP, que condiciona a prisão preventiva a hipóteses específicas, como crimes com pena máxima superior a quatro anos, reincidência, descumprimento de medidas protetivas ou dúvida sobre identidade civil. No caso, a pena máxima é de um ano, o paciente é primário, não havia medidas protetivas anteriores e sua identidade está comprovada. Argumenta-se, ainda, que a prisão preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e que a liberdade é a regra no ordenamento jurídico, sendo a prisão cautelar medida excepcional. Ressalta que o magistrado deixou de aplicar medidas menos gravosas, como as previstas no art. 319 do CPP, a exemplo do afastamento do lar ou monitoração eletrônica, optando pela prisão preventiva sem justificativa legal. A defesa enfatiza que o crime é de ação penal privada, podendo sequer haver interesse da vítima em ajuizar queixa-crime, e que eventual condenação não levaria à prisão. O impetrante invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a desproporcionalidade da prisão preventiva em casos de injúria ou ameaça, admitindo a substituição por medidas cautelares diversas. Sustenta que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, pois não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente diante da primariedade do paciente e da pena cominada ao delito. Diante disso, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória ao paciente, com expedição imediata de alvará de soltura, podendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas, se necessário. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva com imposição de cautelares diversas, reiterando a urgência da análise liminar para evitar prolongamento indevido da custódia durante o recesso forense. É o relatório O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. Em relação à necessidade da custódia, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, embora o crime não seja punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, o paciente não seja reincidente e não exista dúvida sobre sua identidade, o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher (injúria), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Entretanto, não obstante o histórico de fatos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher envolvendo familiares, o que foi destacado pelo Ministério Público no pedido de prisão preventiva, o delito narrado nos autos não possui gravidade suficiente para justificar o encarceramento do paciente, sendo possível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, como o afastamento do lar, a proibição de contato e de aproximação, devidamente requeridas pela ofendida. Com efeito, não se revelando presentes os requisitos da prisão preventiva, impõe-se a substituição da medida mais gravosa por outras que, em princípio, são suficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. Conquanto haja notícia de histórico de fatos da mesma natureza, o certo é que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, sendo que responde a apenas uma outra ação penal, que está suspensa com fundamento do artigo 366 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar em liberdade o paciente Deivid Gomes Moreira, filho de Edmar Suares Moreira e de Vanilde Gomes Barbosa, nascido aos 31/07/1999, CPF 069.682.491-46, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais, de declinação de endereço e telefone, e de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante as medidas cautelares já aplicadas pelo Juízo a quo, quais sejam: a) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, Pix e outros, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares e, ainda, outras medidas protetivas de urgência que julgar necessárias. Intime-se a vítima Vanilde Gomes Barbosa, com endereço na Rua da Independência, Lote 06, Bairro Vila do Boa – São Sebastião/DF, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas cautelares ora aplicadas, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente. Intime-se o paciente, ainda, para que compareça no dia 07 de janeiro de 2026, às 14 horas, na sede do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião (Fórum Desembargador Everards Mota e Matos – Fórum de São Sebastião/DF, Avenida Comercial, 1191 – São Sebastião/DF), a fim de ser citado nos autos da Ação Penal 0702600-08.2024.8.07.0012 Dou à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura